Tribunal: TJES
Processo: 5012776-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012776-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALSENEIDE DA SILVA

AGRAVADO: 15.339.677 GIANCARLOS DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
MBARGOS À E
XECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – ART. 919, § 1º, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”,
de modo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa.

2. No presente caso, não obstante o reforço argumentativo da recorrente, denota-se que, tal como concluiu a r. decisão objurgada, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito esse para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. O simples deferimento da gratuidade de justiça à agravante, como ocorrido nos autos de origem, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012776-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ALSENEIDE DA SILVA

AGRAVADO: GIANCARLOS DE SOUZA COSTA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ALSENEIDE DA SILVA

em face da r. decisão de ID nº 31803363 (ação de origem nº 501754-23.2023.8.08.0035) que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
GIANCARLOS DE SOUZA COSTA - ME
,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões recursais, ID 6426684, a recorrente alega, em resumo, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução opostos na origem pois, além da probabilidade do direito e do perigo de dano, se trata de pessoa que se enquadra no conceito legal de hipossuficiência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
objurgado.

Decisão de ID nº 6911065 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem. Reanalisando perfunctoriamente os documentos dos autos, em que pese os argumentos sustentados pela agravante, não vislumbro a possibilidade de, nesse momento, modificar a eficácia da decisão recorrida.

É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. Vejamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017).

(...)

(AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No presente caso, não obstante o reforço argumentativo da recorrente, denota-se que, tal como concluiu a r. decisão objurgada, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito esse para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART.919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução e a inexistência de dano irreparável.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "É condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1677447/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) (grifo nosso).

_____________________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

Por outra perspectiva, o simples deferimento da gratuidade de justiça à agravante, como ocorrido nos autos de origem, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.

O entendimento já emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é no mesmo sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. (...) (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Inconformismo da embargante. Descabimento. Não observância dos requisitos legais, previstos no art. 919, §1º e §5º, do CPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos de tutela provisória e de se garantir suficientemente a execução.
Ausência de garantia do juízo. Benesse da gratuidade judiciária que não implica a dispensa da garantia do Juízo. Situação não abrangida pelo rol do artigo 98, §1º, do CPC. Probabilidade do direito não verificada. O fato de a executada enfrentar dificuldades financeiras não dá ensejo, por si só, à concessão do efeito pretendido. Mera oposição de embargos que não importa no automático reconhecimento do direito da parte. Requisitos cumulativos autorizadores da aplicação do art. 919, § 1º do CPC não verificados
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2215628-45.2022.8.26.0000; Ac. 16206260; São José do Rio Preto; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2361)

Nada obstante, no presente recurso, a agravante não comprovou, de forma inequívoca, não ter patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo, sendo certo que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não tem o condão de afastar a exigência legal.

Dessarte, não subsiste a tese veiculada pela recorrente em seu recurso, de modo que conclui-se pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o
decisum
guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao recurso.